Tribunal: TJES
Processo: 0011691-77.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011691-77.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA MERLO DO NASCIMENTO e outros (2)
APELADO: CLONE VIDEO E FOTOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0011691-77.2017.8.08.0014

A
PT
E:

ANA MARIA MERLO DO NASCIMENTO e outros

A
P
D
A
:

CLONE FOTOS E VIDEO LTDA

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
falha na prestação do serviço que justifica a indenização referente deve trespassar o mero aborrecimento de forma que cause abale psíquico.

2.

O atraso na entrega do produto adquirido, de per si, não se convola no direito à indenização por dano moral ou material, se o serviço contratado foi realizado.

3
.

O dano indenizável é aquele que atinge a personalidade pela frustração da expectativa no resultado do serviço contratado
.

4
.
Recurso
conhecido e

im
provido.

5.
Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor atualizado da

causa. Suspensa a exigibilidade. Beneficiários da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
, à unanimidade,
negar
provimento ao
R
ecurso
, nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES
,
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0011691-77.2017.8.08.0014

A
PT
E:

ANA MARIA MERLO DO NASCIMENTO e outros

A
P
D
A
:

CLONE FOTOS E VIDEO LTDA

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
S
entença
de

im
procedência
ao pleito inicial,
relativo a rescisão do pacto celebrado
entre as partes
; condenação
ao pagamento de
indenização a título de danos materiais morais; inversão
de
cláusula penal
por falha na prestação do serviço e
restituição
de
honorários contratuais.

A demanda fora ajuizada sob alegação de falha na prestação dos serviços de registros fotográficos dos eventos de formatura da demandante, decorrente da
perda dos arquivos contendo fotos
de sua
formatura em curso superior.

O juízo entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no entanto,
não vislumbrou a falha na prestação do serviço, eis que constatou, pelas mídias juntadas aos autos, que a empresa requerida cumpriu a obrigação prevista no contrato, entregando à demandante as fotos que abrangeram todo o evento, inclusive a homenagem que recebera durante a Colação de Grau.

Apesar disso, no apelo interposto por seus sucessores, o argumento de que
a empresa recorrida não cumpriu com o dever de informação, em violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, a refletir na ocorrência do dano moral.

Após o breve escorço, adianto-me quanto à conclusão de que a sentença não será modificada.

Dos documentos acostados aos autos destaca-se o
Contrato de prestação de serviço fotográfico e áudio visual fl.27/33;
os
e-mails trocados entre os contratantes em fl.45/50,
fl.
57/62
e

o
Contrato de compra e financiamento de álbum de fotos, datado de 28/10/2017, em fl.51.

Como de curial sabença,
nos termos do art. 373, I e II, do CPC, via de regra,
cabe ao
A
utor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao
R
éu
demonstrar a existência de
fato
impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do direito do
A
utor.

Dito isso, observo que
ambas as partes
colacion
aram

aos autos
a troca de e-mails realizada entre as partes, pelos quais se constata o problema com a recuperação dos arquivos fotográficos do evento, enfrentado pela empresa acionada e que ocasionou a demora na entrega do produto adquirido.

Além disso, a preocupação da formanda
com os registros em cada etapa da comemoração, inclusive quando recebeu uma homenagem da turma como aluna destaque.

Contudo, verifica-se também
pelas fotos trazidas aos autos, que todos os eventos realizados por ocasião de sua formatura foram registrados
e entregues
, a saber, a colação de grau, o culto ecumênico,
além das
fotos do convite, fotos
com a
beca,
da
aula da saudade,
do baile com
registros
da presença de
seus familiares e convidados.

Isso demonstra que apesar da intempéries enfrentadas pela empresa contratada,
entendo que a empresa demandada
desincumbi
u
-se d
e seu
ônus
e, embora tenha havido prorrogação do prazo para a entrega do produto, houve a devida prestação do serviço.

O

problema inclusive
foi objeto de exame na ação
nº 0029380-71.2016.8.08.0014,
ajuizada em desfavor da
Appel Computer Brasil Ltda., cuja conclusão apontou que o laudo técnico apresentado pela assistência técnica aparentou resolução dos problemas apresentados com a perda dos arquivos,
julgando improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelado naquela oportunidade
.

Em assim sendo, entendo que a empresa demandada
desincumbi
u
-se d
e seu
ônus
e, embora tenha havido prorrogação do prazo para a entrega do produto, houve a
efetiva
prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, é oportuno
lembrar que, para sua configuração, é necessário que
haja abalo psíquico de intensidade que trespasse o dissabor ou aborrecimento,
o que não se vislumbra no caso em exame
.

Nesse sentido a
s
conclus
ões
a seguir destacada
s
,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

Apelação. Prestação de serviços. Festa de casamento. Falha na prestação de serviço - álbuns de fotografias não entregues. Dano moral configurado. Indenização devida. Contratante que guardou frustrada sua expectativa de documentar, a contento, a cerimônia e festa de seu enlace matrimonial- momento singular.
Sentença preservada. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10093584520198260506 SP 1009358-45.2019.8.26.0506, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 17/11/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

Deste modo, não se verifica os elementos ensejadores da
indenização
pleiteada,
eis que não se verifica a
ocorrência de
falha na prestação do serviço.

Diante desses fundamentos, conheço do Recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença

conforme proferida
.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
) para 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015,
suspensa a exigibilidade,
nos termos da sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.